Tribunal: TJMT
Processo: 1001708-37.2024.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001708-37.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TAIS NASCIMENTO DE OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 047.108.821-85 (RECORRENTE), ELIZANGELA RODRIGUES DE MORAES OLIVEIRA - CPF: 487.116.831-04 (ADVOGADO), FLAVIL SOUSA LIRA - CPF: 329.192.041-49 (ADVOGADO), GOLDEN LAGHETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 23.585.934/0001-38 (RECORRIDO), DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL - CPF: 015.065.131-74 (ADVOGADO), WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA - CNPJ: 17.919.649/0001-03 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001708-37.2024.8.11.0037.

Embargante:
TAIS NASCIMENTO DE OLIVEIRA MOREIRA.

Embargados:
GOLDEN LAGHETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA; WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA EM PLENÁRIO VIRTUAL. PRAZO CONTADO DA DATA DA SESSÃO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto pela parte ré. A parte embargante alegou obscuridade quanto ao critério de fixação do valor da causa, sustentando que foi corretamente indicado na petição inicial e que não deveria ser considerado o valor contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos embargos de declaração, considerando o prazo recursal previsto na Lei no 9.099/95 e o Enunciado 85 do FONAJE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 49 da Lei no 9.099/95 e o Enunciado 85 do FONAJE determinam que o prazo para embargos de declaração é de cinco dias, contados da data da sessão de julgamento.

No caso concreto, o julgamento ocorreu entre 02 e 05/06/2025, iniciando-se o prazo recursal no dia útil subsequente (06/06/2025) e encerrando-se em 12/06/2025, descontando-se os dias sem expediente forense.

A embargante opôs os embargos de declaração apenas em 16/06/2025, ou seja, fora do prazo legal, o que configura a sua intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

Nos Juizados Especiais, o prazo para embargos de declaração flui da data da sessão de julgamento, conforme o Enunciado 85 do FONAJE.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 3o, I; 49; 51, II; 1.026, §2o; CPC, arts. 12-A, 292, II; 1.022;
Enunciado
85 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 11.03.2024, DJE 14.03.2024; TJMT, N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, Turma Recursal Única, j. 25.11.2021, DJE 26.11.2021; TJPR, RI no 0022281-31.2021.8.16.0021, 5a Turma Recursal, j. 12.12.2022; TJMT, N.U 1005178-21.2019.8.11.0015, Turma Recursal Única, j. 20.10.2020, DJE 22.10.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Tais Nascimento de Oliveira Moreira
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e
deu provimento
ao recurso interposto pela reclamada Golden Laghetto Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA.

Irresignada, a embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar suposta obscuridade existente no acórdão proferido. Sustenta que o valor da causa foi expressamente fixado, na petição inicial, em R$ 14.764,90 (catorze mil setecentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos), razão pela qual não deve ser considerado o valor do contrato para fins de aferição da referida quantia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

À toda evidência, os embargos de declaração não devem ser conhecidos, em razão de sua intempestividade, conforme certidão anexada no ID 294266866.

O artigo 49 da Lei no 9.099/95 dispõe que os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

O Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: “
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA)”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Não se conhece o recurso de embargos de declaração interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos. 2. Consonância do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. 3. Recurso não conhecido

(TJMT - N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)
(grifei)

No caso, o julgamento do recurso ocorreu em plenário virtual, no período de
02 a 05/06/2025
, de modo que a contagem do prazo recursal se iniciou no dia útil subsequente (
06/06/2025
), encerrando-se em
12/06/2025
, já que nos dias
07 e 08/06/2025 não houve expediente forense
.

Conforme consignado nos IDs 284813870 e 284813905:
O PRAZO RECURSAL FLUIRÁ DA DATA DO JULGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 62. DA RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 16/2023 E COM A ORIENTAÇÃO CONTIDA NO ENUNCIADO 85 DO FONAJE
.

(grifei).

Registre-se que a disponibilização do acórdão se deu no dia

06/06/2025 (ID 282761871)
, ou seja,
no primeiro dia útil após o julgamento, inexistindo atraso que possa justificar eventual restituição de prazo, considerando sua contagem em dias úteis
, conforme o disposto no art. 12-A da Lei no 9.099/95.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE – TESE DE DEMORA NA JUNTADA DO ACÓRDÃO – TESE DE OPOSIÇÃO NO PRAZO CONTADO DA JUNTADA – SESSÃO VIRTUAL – CONTAGEM DO PRAZO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 85 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Muito embora em sede de Juizado Especial os prazos sejam contados a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE, é preciso que a juntada do acórdão seja feita em prazo razoável, a fim de permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A parte promovente, ora Agravante, alega que os embargos declaratórios são tempestivos porque opostos no prazo de 05 (cinco) dias contados da juntada do acórdão, todavia razão não lhe assiste porque em sede de Juizado Especial os prazos fluem da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

No caso dos autos, a sessão
de julgamento
ocorreu em 13.05.2021 (quinta-feira), tendo o acórdão sido juntado no segundo dia útil, em 17.05.2021 (segunda-feira), mas os embargos somente foram opostos em 21.05.2021, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis
, contados da sessão, para sua tempestiva oposição.

Aliás,
não há que se falar em restituição do prazo ou atraso no lançamento do voto que implique em prejuízo, posto que além de se tratar de sessão virtual, de fácil acesso, no presente caso o voto e acórdão foram lançados no segundo dia do prazo, de modo que inexiste prejuízo
.

Decisão mantida.

Agravo interno desprovido.
(TJMT - N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) (grifei)

No entanto, a embargante opôs embargos de declaração somente em
16/06/2025
(ID 293619856), estando, pois,
intempestivos
.

Importante mencionar que
, além da restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais, a autora pretende a
rescisão do contrato de compra e venda de unidade imobiliária
, o qual possui o valor de
R$ 80.177,17 (oitenta mil cento e setenta e sete reais e dezessete centavos)
.

Com efeito, os artigos 291 e 292, Código de Processo Civil, estabelecem:

Art. 291 –

A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

Art. 292 –

O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

II - na ação que tiver por objeto a existência,
a validade,
o cumprimento
, a modificação, a resolução,

a resilição ou a rescisão de ato jurídico
,
o valor do ato
ou o de sua parte controvertida
;
(grifei)

Assim, na espécie, embora a autora tenha atribuído à causa valor equivalente à pretensão a título de indenização por danos morais e materiais, o fez incorretamente, pois, não observou a normativa aplicável, disposta no Código de Processo Civil. A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS, E DEVOLUÇÃO DE VALORES INTEGRALIZADO EM PARCELAS DE CONSÓRCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RECLAMADA.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECONHECIDA DE OFÍCIO
.
VALOR DO CONTRATO QUE DEVE SER CONSIDERADO PARA AFERIÇÃO DO VALOR DA CAUSA
. ART. 292, II DO CPC.
VALOR DA CAUSA QUE SUPERA O TETO DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO INOMINADO PREJUDICADO.
(TJ-PR - RI: 00222813120218160021 Cascavel 0022281-31.2021.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Júlia Barreto Campelo, Data de Julgamento: 12/12/2022, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 12/12/2022)
.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
VALOR GLOBAL DO CONTRATO QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.
INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO
. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.
(...)
2. In casu, postulando a parte autora a rescisão contratual de imóvel adquirido na importância de R$ 77.133,00 (setenta e sete mil cento e trinta e três reais),
resta evidenciada a incompetência do Juizado Especial Cível para análise da controvérsia
. 3. Como cediço,
quando a causa versar sobre rescisão do negócio jurídico formulado entre as partes, o valor da causa atribuído deve ser o valor global do contrato
, nos termos do art. 292, II, do CPC, litteris: “O valor da causa constará sempre da petição inicial e será: (...) II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”. 4.
Valor da causa que afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis
, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95. 5. Sentença desconstituída. 6. Recurso prejudicado.
(TJ-MT 10051782120198110015 MT, Relator: Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Data de Julgamento: 20/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/10/2020)

Inclusive, a competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o julgador tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo.

Pelas razões expostas,
não
conheço

dos embargos declaratórios
,
eis que
intempestivos
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025